Tribunal: CARF
Processo: 10425.721337/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.721337/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.645 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(“DRJ/JFA”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.721337/2019-35
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.645 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721337/2019-35

Trata-se de indeferimento à opção do Simples Nacional, em virtude de o contribuinte
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consoante o termo de indeferimento, os débitos relacionados à folha 8 não foram
regularizados no prazo legal.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento
aduzindo o que segue:
Foi feito retificação das GFIP de 2015 e 2016.
Em sessão de 04/07/2019, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
INDEFERIMENTO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS. Há que ser
mantido o indeferimento da opção ao Simples Nacional, quando a pessoa jurídica que
possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização em tempo hábil.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 22 do e-processo):
Na análise dos documentos e motivos ofertados pelo interessado, concluiu-se o
seguinte:
O débito 131961004, que motivou o indeferimento, não foi completamente pago
(análise no processo 10425.720951/2018-07). Não há prova nos autos de que o saldo
devedor remanescente tenha sido recolhido.
Assim, na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo hábil, voto
por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão
efetuada.
A presente exclusão não impede nova opção pelo Simples Nacional, desde que
atendidas as normas de regência.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
alegação de que o débito mencionado pelo termo de indeferimento seria inexistente, gerado em
razão de um erro de preenchimento de GFIP. Informa assim que teria protocolado um pedido de
revisão em 18/04/2018, processo no 10425.720951/2018-07, o qual teria sido julgado favorável
para a exclusão do débito em julho de 2019.
É o relatório do necessário.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.645 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721337/2019-35

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/07/2019 (fls. 23 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
12/08/2019 (fls. 25 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Em que pese o contribuinte afirmar que o seu pedido de revisão teria sido julgado
de maneira favorável ao seu pleito em julho de 2019, não consta dos autos qualquer documento
comprobatório nesse sentido.
Com efeito, a legislação do Simples Nacional é muito clara ao vedar a opção do
regime aos contribuintes com pendências fiscais, veja-se mais uma vez o que dispõe a Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O contribuinte tem a opção ainda de regularizar a sua situação até o final do prazo
para adesão do regime, como estabelecido pela Resolução CGSN no 140/2018:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.645 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721337/2019-35

§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
In casu, em que pese o contribuinte mencionar o desfecho favorável ao seu pleito
em sede de pedido de revisão, não consta qualquer informação nos autos a este respeito, razão
pela qual deve ser mantido integralmente o acórdão recorrido, em razão da não comprovação da
extinção do débito.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital